Tribunal: TJES
Processo: 5004075-68.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-68.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: NILCEIA PARIZ MORETO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SINALIZADO. PROVA EM VÍDEO. PREVALÊNCIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA DIREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação regressiva de cobrança decorrente de acidente de trânsito. A apelante sustenta a culpa das apeladas por avanço de sinal vermelho ou, subsidiariamente, violação da preferência de quem trafega pela direita em suposta situação de semáforo inoperante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil pelo sinistro, mediante análise da prova videográfica para determinar a dinâmica do acidente e a incidência das regras de preferência em cruzamento com sinalização semafórica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Boletim de Ocorrência contenha versões conflitantes, a análise conjunta das mídias de vídeo comprova que o semáforo estava verde para as apeladas, conclusão extraída da visualização de pedestre concluindo a travessia na via transversal simultaneamente ao fluxo do veículo das recorridas.

As indicações do semáforo prevalecem sobre as demais normas de circulação, nos termos do artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, o que impõe a responsabilidade ao condutor que avança o sinal vermelho.

A regra de preferência de passagem do veículo que vem da direita (art. 29, III, 'c', do CTB) possui caráter subsidiário, aplicando-se apenas a cruzamentos não sinalizados, não servindo para eximir de culpa o condutor que desrespeita sinalização semafórica ou o dever de cautela especial exigido em aproximação de cruzamentos (art. 44 do CTB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em cruzamentos dotados de sinalização, as ordens do semáforo prevalecem sobre as demais regras de circulação, conforme a hierarquia estabelecida pelo art. 89 do Código de Trânsito Brasileiro.

A regra de preferência do condutor que transita pela direita aplica-se subsidiariamente apenas em interseções não sinalizadas, não socorrendo aquele que ignora o sinal vermelho ou o dever de prudência especial.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, III, 'c', 44 e 89; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na
ação regressiva de cobrança
ajuizada contra
NILCEIA PARIZ MORETO
e
LOURDES PARIZ MORETO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob fundamento de que não foi demonstrada a culpa das apeladas pela ocorrência do acidente de trânsito que ocasionou danos ao veículo da segurada.

Em suas razões recursais (id. 16534156), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) restou demonstrado, pelo boletim de ocorrência, que a condutora do veículo das apeladas avançou o sinal vermelho, dando causa ao acidente; (ii) nas hipóteses de semáforo inoperante, a preferência de passagem seria do veículo da segurada, que se encontrava à direita, conforme a regra do art. 29, III, 'c', do Código de Trânsito Brasileiro; (iii) a segurada trafegava regularmente e foi surpreendida pela interceptação de sua trajetória.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 01/07/2021, envolvendo o veículo segurado pela apelante e o veículo de propriedade e condução das apeladas, a fim de legitimar o pleito regressivo da seguradora.

A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando-se na fragilidade da prova produzida pela apelante e na existência de elementos que indicam a imprudência da própria segurada.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença não merece reforma
.

Isso porque, da análise do Boletim de Ocorrência de Trânsito, é possível constatar, tal como consignado pelo magistrado
a quo
, que os relatos ali contidos são diametralmente opostos e inconclusivos, limitando-se à transcrição de versões conflitantes das condutoras, sem apresentar elementos que, por si sós, sejam capazes de dirimir a dúvida acerca de quem teria desrespeitado a sinalização semafórica.

Não obstante as conflitantes narrativas constantes do boletim de ocorrência, as apeladas lograram acostar à contestação vídeos que, quando analisados de forma conjunta, robustecem a alegação de que foi a segurada da apelante a responsável pelo sinistro.

Refiro-me, especificamente, ao cotejo das mídias de vídeo acostadas aos ids 16533929, 16533930 e 16533931, cuja análise revela a real dinâmica do evento.

A atenta observação das referidas mídias permite identificar um transeunte que inicia e conclui a travessia da via transversal instantes antes da colisão (ids 16533931 e 16533930), de onde se depreende que o semáforo destinado aos pedestres que cruzavam a via onde transitava a segurada encontrava-se com a luz verde acionada no momento de finalização da travessia.

Pela lógica de funcionamento dos conjuntos semafóricos em cruzamentos, a permissão de travessia para pedestres na via transversal (verde) ocorre simultaneamente à abertura do sinal (verde) para os veículos que trafegam na mesma direção dos pedestres — neste caso, a via por onde transitava o veículo da apelada (Chevrolet Onix).

Como consectário, se o semáforo estava verde para a via da apelada, forçoso concluir que a sinalização luminosa projetava a cor vermelha para a via perpendicular, justamente por onde trafegava o veículo da segurada da apelante (Ford Focus).

Estabelecida essa premissa fática, a solução da questão é dada pela aplicação do art. 89 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a hierarquia da sinalização de trânsito.

O referido dispositivo é claro ao dispor que as indicações do semáforo prevalecem sobre as demais normas de circulação.

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II -
as indicações do semáforo sobre os demais sinais
;

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de circulação e outros sinais.

Portanto, demonstrado que o semáforo operava regularmente e impunha ordem de parada (sinal vermelho) à segurada, não viceja a tese da apelante quanto à regra subsidiária da preferência de passagem do veículo que vem pela direita (art. 29, III, 'c', do CTB). Tal regra tem aplicação subsidiária, incidindo apenas em cruzamentos não sinalizados, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a versão fática narrada pela própria segurada da apelante — de que o semáforo estava "verde" e subitamente "apagou" ao se aproximar do cruzamento —, tal circunstância não a eximiria de responsabilidade, nem tampouco atrairia a preferência automática da direita.

Consoante bem pontuado na sentença recorrida, na hipótese de semáforo inoperante ou "apagado", a conduta exigida do motorista prudente não é o prosseguimento da marcha com base em uma suposta preferência absoluta, mas sim a adoção de cautelas redobradas, reduzindo a velocidade e certificando-se da segurança antes de transpor o cruzamento.

É o que preceitua o art. 44 do CTB,
in litteris
:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse contexto, reedite-se que não se aplica, à hipótese, o disposto no art. 29, inciso III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme pretende a apelante, na medida em que não se tratava de via desprovida de sinalização vertical/semafórica, mormente por se considerar que há elementos suficientes à demonstração de que o semáforo da via por onde trafegavam as apeladas projetava luz verde, não havendo falar, portanto, em direito de preferência por aquele que trafegava à direita nas vias que se cruzavam

Desta forma, seja pela prova da sinalização vermelha para a segurada, seja pela violação do dever de cautela (art. 44 CTB) diante de eventual falha semafórica, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)